Tribunal: STF
Processo: ACO 648
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática em que homologuei o acordo celebrado entre as partes e determinei a remessa dos autos à Presidência da Corte para expedição de precatório em favor do Estado da Bahia (eDOC 217).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão e erro material na decisão embargada. Afirma que a decisão que homologou o acordo firmado não fez menção expressa à cláusula quinta, que consignou os parâmetros fixados pela Emenda Constitucional n° 114, de 2021, no processo de inscrição e expedição do precatório do valor acordado.



    Aponta também erro material para que a menção ao "Estado de Alagoas" seja substituída pela menção ao "Estado da Bahia".



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, deixo de abrir vistas ao Estado da Bahia ante a ausência de modificação da decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, constata-se apenas a existência de erro material.



    Observo que a decisão homologatória do acordo extrajudicial firmado entre as partes transcreveu todas as cláusulas do respectivo “Termo de Conciliação” e, ao final, determinou a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório em favor do Estado da Bahia, referente ao montante acordado pelas partes, no valor de R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões quinhentos e trinta milhões duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos).



    Nesse sentido, a homologação abrangeu a totalidade do Termo Conciliatório, o que incluiu, por óbvio, a Cláusula 05, que estabelece que a inscrição dos valores devidos em precatório judicial “obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago em conformidade com as disposições da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou em conformidade com a regra vigente na data da expedição do precatório.”



    Desse modo, despicienda a referência expressa à Emenda Constitucional n° 114, de 2021 na parte dispositiva da decisão embargada.



    De outra banda, merece provimento os presentes embargos no tocante ao erro material apontado. Assim, no ponto “2” da página 8 da decisão embargada (eDOC 217, p. 8), onde se lê “Estado de Alagoas”, leia-se “Estado da Bahia”.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF, dou parcial provimento aos embargos de declaração para correção de erro material.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente